Tribunal: TJBA
Processo: 0000988-29.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000988-29.2006.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MAGNO COELHO DE AZEVEDO, RAFAEL ANTONIO DA SILVA, YURI MATEUS SOUZA MENDEZ, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES, ANDERSON RODRIGUES FACHINI, BRUNO FREITAS registrado(a) civilmente como BRUNO DE FREITAS SILVA, PRISCILA GALVAO SOARES, GABRIEL NYCOLLAS OLIVEIRA DA SILVA, LUCAS CANGIANO MAGALHAES, VICTOR HELIO PAES DA SILVA, BRUNA ISABEL ALVES DOS SANTOS

APELADO: ISABEL BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS, ALEX RAMON BATISTA CORREIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por E.P.C.L. Empreendimentos Projetos e Construções Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação, sob o fundamento de ausência de vícios na decisão embargada. A agravante alega ausência de oportunidade para complementar a prova de sua situação financeira, defendendo que enfrenta grave crise econômica desde a pandemia da COVID-19, o que inviabilizaria o recolhimento das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não concessão de prazo adequado para apresentação de provas que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica requerente, como condição para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade de justiça por pessoa jurídica exige a demonstração robusta, idônea e atual da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. A recorrente foi intimada por duas vezes a apresentar documentos contábeis atualizados, especificamente a DRE de 2023 e as duas últimas declarações de imposto de renda da pessoa jurídica, mas limitou-se a apresentar documentos de exercícios anteriores (2021 e 2022), descumprindo a determinação judicial.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão do benefício à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende de comprovação inequívoca da incapacidade financeira, inclusive em casos de liquidação ou recuperação judicial.

6. Não se verifica omissão ou contradição na decisão agravada, que se pautou pela ausência de comprovação contemporânea da hipossuficiência, tampouco cerceamento de defesa, pois foi concedido prazo suficiente para a juntada da documentação necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova documental atual e robusta da alegada hipossuficiência financeira.

2. A ausência de juntada de documentos contemporâneos, mesmo após intimações específicas, justifica o indeferimento do benefício.

3. Não configura cerceamento de defesa a negativa da benesse quando oportunizada, por mais de uma vez, a apresentação da documentação exigida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 572204/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 03.11.2005; STJ, AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1330136/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1240166/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2018; STJ, Súmula 481.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO PROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça